Tribunal: TJSP
Processo: 0009335-92.2013.8.26.0291
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Luiz Eurico
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-04
Data de publicação: 2020-04-04

Ementa:
ACIDENTE DE TRÂNSITO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – AÇÃO PARCIALMENTE PROCEDENTE – CULPA DA RÉ DEMONSTRADA – DANO MATERIAL RECONHECIDO - DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO – SENTENÇA MANTIDA - APELAÇÃO NÃO PROVIDA

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000239285
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 0009335-
92.2013.8.26.0291, da Comarca de Jaboticabal, em que são apelantes ADOLFO
CLIPER BRAGANÇA (JUSTIÇA GRATUITA) e JUCILEIDE ALVINO OLIVEIRA
(JUSTIÇA GRATUITA), é apelado TROPICAL EXPRESS LOGÍSTICA LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 33a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EROS PICELI
(Presidente sem voto), MARIO A. SILVEIRA E SÁ MOREIRA DE OLIVEIRA.
São Paulo, 4 de abril de 2020.
LUIZ EURICO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

APELAÇÃO No 0009335-92.2013.8.26.0291
APELANTE(S): ADOLFO CLIPER BRAGANÇA E OUTRO
APELADO(S): TROPICAL EXPRESS LOGÍSTICA LTDA.
ORIGEM: COMARCA DE JABOTICABAL 2a VARA CÍVEL
RELATOR: Des. LUIZ EURICO
VOTO No 40.976
ACIDENTE
DE
TRÂNSITO
-
AÇÃO
DE
INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS
AÇÃO PARCIALMENTE PROCEDENTE CULPA
DA RÉ DEMONSTRADA
DANO MATERIAL
RECONHECIDO
-
DANO
MORAL

NÃO
CARACTERIZADO

SENTENÇA
MANTIDA
-
APELAÇÃO NÃO PROVIDA
Ação de indenização por danos materiais e morais
em decorrência de acidente de trânsito, acolhida em parte pela r. sentença de fls.
209/210, para condenar a ré, ao pagamento de R$ 4.168,10. A verba indenizatória
será acrescida de juros de mora legais de 1% e corrigida monetariamente desde o ato
ilícito.
Inconformados com a solução adotada em primeiro
grau, recorrem os autores Adolfo e Jucileide a esta Corte (fls. 215/219).
Pugnam, em suma, pela condenação da ré em
indenização por danos morais.
Recurso
regularmente
processado,
com
contrariedade às fls. 225/227.
É o relatório.
Trata-se de ação de indenização por danos materiais
e morais, decorrente de acidente de trânsito ocorrido em 05 de janeiro de 2013, cuja
culpa da ré restou reconhecida judicialmente. O veículo dos autores foi atingido por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
veículo que estava sendo rebocado para o pátio do estabelecimento da ré.
A ação foi julgada parcialmente para condenar a ré,
ao pagamento de indenização por danos materiais no montante de R$ 4.168,10,
contudo insurgem-se os autores contra o não reconhecimento do dano moral.
Não se discute que atualmente o dano moral deva
ser indenizado, porém, a ocorrência dos fatos narrados nos autos não possuem
suficiente fôlego para que se detecte “situação constrangedora extraordinária”
hábil a expor seriamente a honra subjetiva da autora ou a propiciar sentimento
exacerbado, que traduza ataque a predicados subjetivos de sua personalidade.
Não prosperam os danos morais indenizáveis.
É inegável a ocorrência de dissabor em decorrência
do acidente e dos infortúnios dele decorrentes, contudo, tal aborrecimento não
extrapola aqueles transtornos próprios do cotidiano.
Isso porque, para caracterização do dano moral se
faz necessário que a conduta ultrapasse a mera contrariedade e represente verdadeiro
acontecimento inesperado e vexatório, capaz de acarretar prejuízo de natureza
extrapatrimonial à vítima.
Portanto, diferentemente do quanto alegado pelos
Apelantes, não restou caracterizada a ocorrência de dano moral passível de
indenização, razão pela qual a sua improcedência do pedido deve ser prestigiada.
Por corolário, sob nenhum ângulo pode vingar o
apelo, preservada a conclusão adotada pelo juízo, bem assim os fundamentos de
análise e valoração dos elementos de prova.
Diante do exposto, nego provimento ao recurso,
majorando os honorários sucumbenciais de 10% (dez por cento) para 11% (onze por
cento) do valor atualizado atribuído à causa, devidos pela apelante ao patrono da
parte adversa, nos termos do artigo 85, §11, do Código de Processo Civil, observada
a condição suspensiva em razão da gratuidade da Justiça (art. 98, §3o, do CPC).
LUIZ EURICO
RELATOR